Tribunal: TJMT
Processo: 1003659-17.2021.8.11.0055
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003659-17.2021.8.11.0055
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Roubo Majorado, Corrupção de Menores]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[POLICIA JUDICIARIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 37.465.432/0001-88 (RECORRENTE), POLICIA JUDICIARIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 37.465.432/0001-88 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), GUSTAVO BELIZIARIO DA FONSECA - CPF: 056.225.451-02 (RECORRIDO), MARCELO FRANCISCO DE OLIVEIRA - CPF: 023.716.251-24 (TERCEIRO INTERESSADO), NATAN VIEIRA ALVES - CPF: 077.209.894-81 (TERCEIRO INTERESSADO), DAYANI KAUANY DE ASSIS MAGALHAES - CPF: 061.745.441-84 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), OSMAR MENEZES FERNANDES OLIVEIRA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO –
ART. 157, §2º, II DO CÓDIGO PENAL – PRISÃO EM FLAGRANTE NÃO CONVERTIDA EM PREVENTIVA – DECISÃO CONCESSIVA DE LIBERDADE AO RECORRIDO MEDIANTE FIANÇA E IMPOSIÇÃO DE CONDIÇÕES DIVERSAS DA PRISÃO – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PRETENSÃO – DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – ALEGAÇÃO – MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA –GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO – REFORMA DA DECISÃO – IMPOSSIBILIDADE – NECESSIDADE E UTILIDADE DA SEGREGAÇÃO NÃO EVIDENCIADA – AUSÊNCIA DE INFORMAÇÕES ACERCA DE EVENTUAL DESCUMPRIMENTO DAS MEDIDAS IMPOSTAS OU DA PRÁTICA DE FATOS DELITUOSOS POSTERIORES – GRAVIDADE ABSTRATA DO CRIME QUE, POR SI SÓ, NÃO É APTA A JUSTIFICAR A DECRETAÇÃO DE SEGREGAÇÃO CAUTELAR –
PERICULUM LIBERTATIS
NÃO DEMONSTRADO – RECURSO DESPROVIDO.

O decreto de prisão preventiva deve se basear em elementos concretos que justifiquem a excepcionalidade da medida, com a observância dos requisitos dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal.

Ainda que exista indícios da autoria delitiva em desfavor do recorrido, não se deve decretar sua prisão preventiva quando a medida não se demonstrar necessária à salvaguarda da ordem pública, da instrução penal ou da aplicação da lei.

Ademais, não consta nos autos, informação acerca de descumprimento de qualquer uma das condições impostas, do envolvimento do acusado em delitos posteriores ou que esteja tumultuando a instrução do feito, ou ainda que pretenda evadir-se.

Desse modo, deve ser mantida a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, uma vez que não restou evidenciado nos autos o
periculum libertatis
do recorrido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT, nos autos nº 1003659-17.2021.811.0055, na qual
Gustavo Beliziario da Fonseca
responde pelo delito tipificado no artigo 157, § 2º, inciso II do Código Penal, que converteu a prisão em flagrante em liberdade provisória, mediante pagamento de fiança e aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (Id. 84120961).

Inconformado com os termos da decisão proferida, o Ministério Público interpôs recurso em sentido estrito. Em suas razões, requer a reforma do
decisum
, ao argumento de haver a presença dos requisitos da prisão preventiva, ante a gravidade concreta dos fatos, além de o recorrido figurar como parte requerida em dois procedimentos de medidas protetivas e possuir uma ação penal em seu desfavor, além de ser investigado pelo crime de roubo ocorrido em 2021, investigado no IP 140/2021 (Id. 84120972).

Em contrarrazões, a Defensoria Pública requer seja negado provimento ao recurso em sentido estrito, mantendo-se a decisão
a quo
(Id. 114771130).

Em sede de juízo de retratação, a decisão recorrida foi mantida (Id. 84120978).

Nesta instância, a Procuradoria Geral de Justiça, através da Procuradora de Justiça Esther Louise Asvolinsque Peixoto, manifestou-se pelo
provimento
do recurso (Id. 115102962), sintetizando seu entendimento com a seguinte ementa:

“
Ementa
: Recurso em Sentido Estrito – Razões: Decretação da prisão preventiva do paciente ante a presença dos requisitos –
cabimento –
recorrido supostamente praticou crime de roubo na companhia de adolescentes – crime praticado com gravidade concreto consubstanciada na violência e grave ameaça.
Parecer pelo provimento do recurso.
”
(
Sic
.)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo
Ministério Público
contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT, nos autos nº 1003659-17.2021.811.0055, na qual
Gustavo Beliziario da Fonseca
responde pelo delito tipificado no artigo 157, § 2º, inciso II do Código Penal, que converteu a prisão em flagrante em liberdade provisória, mediante pagamento de fiança e aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Emerge nos autos que o recorrido foi preso em flagrante delito no dia 31 de março de 2021 pela suposta prática do crime descrito no artigo 157, § 2º, inciso II do Código Penal (Id. 84120952).

Entretanto, em audiência de custódia, o juízo de primeiro grau converteu a prisão em flagrante em liberdade provisória, mediante pagamento de fiança, impondo medidas cautelares diversas,
in verbis
:

“[...] Cuida-se de comunicação de prisão em flagrante de
GUSTAVO BELIZARIO DA FONSECA
, já qualificado nos autos, pela prática, em tese, do delito tipificado no
artigo 157, § 2º, inciso II, do CP
. O comunicado da prisão veio concluso para apreciação e eventual homologação, bem como para, conforme nova sistemática processual, análise acerca de sua conversão em prisão preventiva ou concessão de liberdade provisória. É o relatório, na essência.
DECIDO
. Primeiramente, e por questão lógica, HOMOLOGO a prisão em flagrante para os fins de direito, eis que formal e substancialmente perfeito. Por outro lado, sabe-se que, após a vigência da Lei nº 12.403/2011, antes da condenação definitiva, o sujeito só pode
ser preso
em três situações: flagrante delito, prisão preventiva e prisão temporária. Mas, somente
poderá permanecer
preso nas duas últimas, não existindo mais a prisão em flagrante como hipótese de prisão cautelar garantidora do processo.
Ninguém responde mais preso a processo em virtude da prisão em flagrante, a qual deverá se converter em prisão preventiva ou convolar-se em liberdade provisória
. Assim resta-nos, nesta oportunidade, verificar se é caso de convolar a prisão em flagrante em liberdade provisória com, ou sem aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, ou, decretar a prisão preventiva do flagrado
GUSTAVO BELIZARIO DA FONSECA
. A Lei nº 12.403/2011 não aboliu a prisão preventiva, apenas criou, no processo cautelar, outras medidas cautelares diversas da prisão que, tanto quanto possível, devem ser utilizadas em detrimento desta última,
contudo, quando se mostrarem insuficientes, ainda resta a possibilidade de decretação da prisão preventiva, desde que presentes seus pressupostos
que, aliás, continuam os mesmos, somente com uma maior quantidade de restrições a saber da nova redação do artigo 312 e artigo 313 do CPP, verbis: “A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria. (Redação dada pela Lei nº 12.403, de 2011). Parágrafo único. A prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares (art. 282, § 4º). (Incluído pela Lei nº 12.403, de 2011).” “Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva: (Redação dada pela Lei nº 12.403, de 2011). I – nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; (Redação dada pela Lei nº 12.403, de 2011). II - se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal; (Redação dada pela Lei nº 12.403, de 2011). III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência; (Redação dada pela Lei nº 12.403, de 2011). IV - (revogado). (Redação dada pela Lei nº 12.403, de 2011). (Revogado pela Lei nº 12.403, de 2011). Parágrafo único. Também será admitida a prisão preventiva quando houver dúvida sobre a identidade civil da pessoa ou quando esta não fornecer elementos suficientes para esclarecê-la, devendo o preso ser colocado imediatamente em liberdade após a identificação, salvo se outra hipótese recomendar a manutenção da medida. (Incluído pela Lei nº 12.403, de 2011)”. Pois bem. O presente caso se trata,
em tese
, do crime tipificado no artigo 157, § 2º, inciso II, do CP, que possui no preceito secundário a pena de reclusão, de quatro (04) a dez (10) anos, e multa. Analisando detidamente as hipóteses autorizativas capituladas no artigo 313 do CPP, notadamente a prevista no inciso I, constato que, a priori, se adequa ao quantum da sanção prevista no mencionado dispositivo. Todavia, considerando os elementos inquisitoriais constantes nos autos, bem como, tendo em vista o caráter de ultima ratio da custódia preventiva, entendo que a liberdade do indiciado
GUSTAVO BELIZARIO DA FONSECA
não deve ser restringida. Neste viés, forçoso salientar que a prisão preventiva é medida de exceção, e a liberdade um direito do agente quando, antes de uma sentença condenatória, não se demonstra a necessidade de sua segregação cautelar de modo objetivo. Sem perder de vista que a custódia cautelar é possível, a jurisprudência unissonamente vem entendendo quanto à necessidade de fundamentação do decreto e manutenção da prisão: "O decreto de prisão preventiva deve ser convincentemente motivado, não sendo suficientes meras conjecturas de que o réu poderá fugir ou impedir a ação da justiça. Assim, a fundamentação não pode se basear em proposições abstratas, como simples ato formal, mas resultar de fatos concretos (STF, RTJ 73/411 e RT 769/510). Em que pese a comprovada materialidade e os fortes
indícios
de autoria, corroborados pelo auto de prisão em flagrante delito, boletim de ocorrência, termo de apreensão, termos de declarações dos policiais militares, termo de declarações da vítima, termo de reconhecimento de pessoa, termo de entrega, confissão extrajudicial declinada pelo custodiado, tenho que, no caso, é desnecessária a prisão cautelar, podendo o agente responder ao inquérito ou à ação penal em liberdade. No mesmo sentido, analisando detidamente os antecedentes criminais extraídos do SIAP/TJMT, constato que o indiciado, em que pese responder a um inquérito policial tombado sob o nº 1003498-07.2021.8.11.0055, não possui sentença penal condenatória definitiva, razão pela qual, ausente à hipótese autorizativa capitulada no artigo 313, inciso II, do CPP. Na mesma baila, não há o que se falar na hipótese capitulada no artigo 313, inciso III, do CPP, tendo em vista a natureza do delito, em tese, praticado pelo indiciado. Não se pode, ainda, olvidar que o crime em testilha, por si só, não indica a periculosidade de seu praticante. Em virtude disso, para que seja o agente tachado como perigoso, deverá apresentar em sua conduta elementos concretos que indiquem a extrapolação da violência descrita no crime. Nesse diapasão, não vislumbro nenhuma das hipóteses previstas no artigo 312 do CPP, consistente na necessidade de manutenção da prisão do indiciado para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. Ademais, interrogado pela Autoridade Policial, o indiciado asseverou possuir residência fixa nesta Comarca (
Rua 31-A, quadra 35, lote 03, Residencial Barcelona
), bem como, em que pese atualmente encontrar-se desempregado, aduziu possuir labor lícito (rebobinador), razão pela qual, considerando os bons antecedentes, a custódia cautelar se faz prescindível. Neste sentido, insta consignar o seguinte precedente: “RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – LATROCÍNIO – DEFERIMENTO DA LIBERDADE PROVISÓRIA POR EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO – INVIABILIDADE – ESVAZIAMENTO DOS PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES DA MEDIDA CONSTRITIVA, ALIADO AOS PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS DO AGRAVADO – RÉU PRIMÁRIO, DE BONS ANTECEDENTES, POSSUIDOR DE RESIDÊNCIA FIXA NO DISTRITO DA CULPA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
A prisão preventiva é a ultima ratio, reservada para situações excepcionais e devidamente justificáveis, de modo que a gravidade do delito, por si só, não constitui motivação para a segregação cautelar. Se o caso aparentemente trata-se de um fato isolado na vida do agravado, sendo ele primário, de bons antecedentes e possuidor de residência fixa no distrito da culpa, mostra-se suficiente a aplicação de medidas alternativas à prisão, para neutralizar o periculum libertatis, ou seja, o risco à ordem pública, à conveniência da instrução criminal e o risco de fuga
. (TJMT, RSE 44762/2016, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 15/06/2016, Publicado no DJE 22/06/2016)”. Ademais, reitero que o indiciado não ostenta nenhuma sentença penal condenatória transitada em julgado, motivo pelo qual, de acordo com os ditames legais, concluo que o mesmo é tecnicamente primário. No mesmo sentido, até o momento inexistem indícios de estar ameaçando testemunhas ou colocando em risco a instrução criminal ou a futura eventual aplicação da lei penal. Em razão disso, incabível a conversão da prisão em flagrante, ora homologada, em prisão preventiva, impondo-se a concessão de liberdade provisória, nos termos do artigo 321 do CPP. Também,
além da imposição de fiança
, não entendo necessária a aplicação de nenhuma outra medida cautelar, bastando, por ora, somente a obrigatoriedade de ele comparecer a todos os chamamentos judiciais para os quais for intimado e a informar toda mudança de endereço ao Juízo, que abaixo determino. Por essas razões e por tudo o que mais consta nos autos,
HOMOLOGO
o flagrante e
CONVERTO-O em LIBERDADE PROVISÓRIA COM FIANÇA
em favor de
GUSTAVO BELIZARIO DA FONSECA
, já qualificado nos autos, com fulcro no artigo 321 e seguintes do CPP.
2)
Outrossim, considerando a situação econômica do custodiado, ARBITRO a fiança no montante de
UM (01) SALÁRIO MÍNIMO
, ou seja, no quantum de
R$ 1.100,00 (um mil e cem reais)
, na forma do art. 325, inciso I, do CPP, ficando o indiciado devidamente advertido que, uma vez tomada por termo a fiança, o mesmo ficará obrigado a comparecer perante a autoridade todas as vezes que for intimado para os atos processuais, bem como, de que não poderá mudar de residência sem prévia comunicação à autoridade processante ou ausentar-se por mais de oito (08) dias de sua residência sem comunicar o lugar onde será encontrado,
SOB PENA DE QUEBRAMENTO DA FIANÇA E DECRETAÇÃO DE SUA PRISÃO PREVENTIVA
. [...]”
(Id. 84120961)

Como é cediço, a prisão cautelar é medida excepcional e deve ser decretada apenas quando devidamente amparada pelos requisitos legais, em observância ao princípio constitucional da presunção de inocência ou da não culpabilidade, sob pena de antecipar a reprimenda a ser cumprida quando da condenação.

Deve o julgador, portanto, interpretar restritivamente os pressupostos do artigo 312 da Lei Processual Penal, fazendo-se mister sejam presentes.

No caso em tese, verifica-se que após a conversão da prisão em flagrante em liberdade provisória em 01º de abril de 2021, mediante pagamento de fiança e aplicação das cautelares estabelecidas, não houve qualquer registro de obstáculo ao regular processamento do feito, de qualquer descumprimento das condições impostas ou de novel incursão criminosa, hábil a abalar concretamente a ordem pública, colocar em risco a instrução criminal ou a futura aplicação da lei penal.

Há de ressaltar que a prisão preventiva ostenta índole
rebus sic standibus
, o que significa dizer que a sua determinação, assim como sua revogação, não vincula o seu prolator, que pode decretá-la ou revogá-la, ou ainda redecretá-la, se verificados novos motivos e fundamentos.

Todavia, não evidencio argumento que, atualmente, legitime o decreto de prisão preventiva, posto que os fundamentos abarcados pelo órgão acusatório foram superados pelo tempo em que o acusado permaneceu respondendo ao processo em liberdade, não prejudicou o andamento da instrução processual, tampouco descumpriu as medidas impostas.

Neste sentido:

[...]
Não há que se falar em modificação do decisum se o magistrado singular reconheceu a desnecessidade de decretar a custódia preventiva, preferindo a imposição de medidas cautelares dela diversas, especialmente em face do lapso temporal considerável desde a concessão da liberdade e da inexistência, no período, conforme informações constantes dos autos, que o recorrido tenha descumprido as condições que lhe foram impostas, agindo de forma inconveniente à instrução criminal, turbando a ordem pública ou tornando insegura a aplicação da lei penal.
[...]
(N.U 1013514-25.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 02/12/2020, Publicado no DJE 04/12/2020) (negritou-se)

[...]
A pretendida prisão processual se revela desnecessária, tendo em vista a inexistência dos requisitos autorizadores da custódia preventiva e a reduzida gravidade em concreto dos crimes cometidos pelo recorrido, inexistindo registro de que esteja causando obstáculo ao regular andamento do processo originário
.
(N.U 1021387-76.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 09/12/2020, Publicado no DJE 11/12/2020)

Assim, no âmbito de um Estado Democrático de Direito, o mínimo que deve ser feito é a conferência dos elementos consistentes a configuração do crime e, a partir daí, examinar se há necessidade da prisão provisória.

O
fumus comissi delicti
, enquanto pressuposto da prisão preventiva, consubstancia-se na prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria; o
periculum libertatis
, por sua vez, deve ser entendido como o perigo que decorre do estado de liberdade do sujeito passivo.

A prisão preventiva, na esteira do art. 313, incisos I, II e III, do diploma processual penal, somente será admitida: 1) nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos, 2) ao reincidente e, por último, 3) em caso de violência doméstica e familiar, com o fim de garantir a execução de medidas protetivas de urgência.

Cediço que a prisão preventiva deve ser considerada exceção, já que, por meio desta medida, priva-se o réu de seu
jus libertatis
antes do pronunciamento condenatório definitivo, consubstanciado na sentença transitada em julgado. É por isso que tal medida constritiva só pode ser decretada se expressamente for justificada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal,
ex vi
do artigo 312 do Código de Processo Penal.

Por outro lado, com a entrada em vigor da Lei 12.403/11 a decretação ou a manutenção de uma prisão cautelar deve estar embasada não somente na presença dos requisitos dos artigos. 312 e 313, do CPP, como também na demonstração da insuficiência e desnecessidade da aplicação das medidas cautelares diversas da prisão contidas no artigo 319, do Código de Processo Penal.

Nesse sentido:

Recurso em Sentido Estrito – Recurso Ministerial – Liberdade provisória concedida ao recorrido – restabelecimento da prisão preventiva – descabimento – ausência dos requisitos autorizadores da segregação cautelar. O decreto de prisão preventiva deve se basear em elementos concretos que justifiquem a excepcionalidade da medida, com a observância dos requisitos dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. Desse modo, deve ser mantida a decisão que concede liberdade provisória ao recorrido, quando não estiverem presentes os motivos que justifiquem a manutenção da custódia cautelar.
(TJ – MG – Rec. Em Sentido Estrito: 10555160016146001 MG, Relator: Paulo Cézar Dias, Data de Julgamento: 05/09/2017, Câmaras Criminais / 3ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 15/09/2017)

No caso em epígrafe, constata-se que
a priori
restarem presentes os indícios de autoria (
fumus comissi delicti
), não vislumbro o
periculum libertatis
, em razão do recorrido, conforme por todo declinado, estar respondendo ao processo em liberdade, e assim inexistir informação acerca de descumprimento de qualquer uma das condições impostas, de seu envolvimento em delitos posteriores ou que esteja tumultuando a instrução do feito, ou ainda que pretenda evadir-se.

Com relação ao IP 140/2021, que o Parquet afirma que o recorrido está sendo investigado pela suposta prática do crime de roubo, verifica-se que o suposto fato delituoso foi praticado em 18 de março de 2021, ou seja, refere-se a fatos anteriores ao evento ora discutido.

A jurisprudência da Suprema Corte – embora admitindo a convivência entre os diversos instrumentos de tutela cautelar penal postos à disposição do Poder Público, de um lado, e a presunção de não culpabilidade (CF, art. 5º, LVII) e o Pacto de São José da Costa Rica (art. 7º, nº 2), de outro – tem advertido sobre a necessidade de estrita observância, pelos órgãos judiciários competentes, de determinadas exigências (RTJ 134/798). Em especial a demonstração – apoiada em decisão impregnada de fundamentação substancial – que evidencie a imprescindibilidade, em cada situação ocorrente, da adoção da medida constritiva do
“status libertatis”
, sob pena de caracterização de ilegalidade ou de abuso de poder na decretação da prisão meramente processual.

Nesta esteira, por mais gravosa que a conduta, em tese, praticada pelo recorrido seja, a gravidade concreta dos atos atribuídos, isoladamente considerada, não constitui elemento para a segregação cautelar extrema, fazendo-se necessário, repisa-se mais uma vez, que se mostrem presentes outros fundamentos, como o acautelamento da ordem pública, a conveniência da instrução processual e aplicação da lei penal, não presentes na hipótese em voga.

Nesse sentido:

[...] A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis.
(HC 609.998/PE, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 4/3/2021)

Desta feita, considerando-se que o recorrido já responde ao processo em liberdade há quase 01 (um) ano e, nesse período declinado, não houve alteração fática que justificasse a necessidade da custódia preventiva, sob qualquer dos fundamentos previstos em lei, deve o recorrido permanecer em liberdade até o julgamento da causa ou até nova decisão judicial com base em elementos probatórios consubstanciados nos autos.

Assim, diante do não preenchimento das exigências legais da pretendida custódia preventiva, entende-se que a liberdade do acusado, ao menos neste momento processual, deve ser mantida.

Desse modo, mostra-se correta a decisão do juiz
a quo
, inexistindo alicerce para acolhimento do pedido de prisão preventiva do ilustre representante do
Parquet
.

Com essas considerações, em dissonância com o parecer ministerial,
desprovejo
o recurso em sentido estrito interposto pelo
Ministério Público
, mantendo a decisão que concedeu a liberdade provisória a
Gustavo Beliziario da Fonseca
, ressaltando que esta decisão não obsta a imposição de medida prisional, desde que calcada em elementos probatórios produzidos com base em regular instrução extrajudicial e judicial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/03/2022